Tribunal: TJSP
Processo: 1005811-67.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
INVENTÁRIO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Imóvel arrolado pelos herdeiros nos autos do inventário. Ausência de constrição judicial. Alegação dos embargantes de que são compromissários- compradores por força de instrumento particular não registrado em matrícula. Imóvel sub judice que é objeto de outras ações, dando conta de que sua posse e

Ementa:
INVENTÁRIO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Imóvel arrolado pelos herdeiros nos autos do inventário. Ausência de constrição judicial. Alegação dos embargantes de que são compromissários- compradores por força de instrumento particular não registrado em matrícula. Imóvel sub judice que é objeto de outras ações, dando conta de que sua posse e titularidade são controversas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005811-67.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
NELSON FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIA MESSIAS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSEFA DE JESUS BRANCO
(INVENTARIANTE), LUIZA DE JESUS BRANCO DO AMOR DIVINO
(ESPÓLIO), MATEUS DO AMOR DIVINO (ESPÓLIO), SANDRA MARIA
BRANCO DO AMOR DIVINO (ESPÓLIO), MARIA DA CONCEIÇÃO
CERQUEIRA (HERDEIRO), CARLOS BRANCO CERQUEIRA (HERDEIRO) e
ANTONIA DE JESUS BRANCO CONCEIÇÃO (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005811-67.2019.8.26.0127 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1005811-67.2019.8.26.0127
APELANTES: Nelson Ferreira da Silva e outra
APELADOS: Espólio de Luzia de Jesus Branco do Amor Divino e
outros
COMARCA: Carapicuíba - 4a Vara Cível
INVENTÁRIO. Embargos de terceiro. Sentença de
improcedência. Insurgência dos embargantes. Imóvel
arrolado pelos herdeiros nos autos do inventário. Ausência
de constrição judicial. Alegação dos embargantes de que são
compromissários- compradores por força de instrumento
particular não registrado em matrícula. Imóvel sub judice
que é objeto de outras ações, dando conta de que sua posse e
titularidade são controversas. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Voto n. 18.093
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 247/250, proferida pela MMa Juíza Rossana Luiza
Mazzoni de Faria, que julgou improcedentes os embargos de terceiro,
revogando a liminar concedida e condenando os embargantes ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a Justiça gratuita.
Apelam
os
embargantes
(fls.
263/276)
alegando, em síntese, que tiveram conhecimento da ação quando a
inventariante esteve no imóvel turbando sua posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005811-67.2019.8.26.0127 -Voto no
3
Defendem que adquiriam o imóvel dos
proprietários tabulares em out/2017.
Apontam que o imóvel estava abandonado, não
havendo indícios de posse pretérita.
Aduzem que estão na posse, de boa-fé, desde
2017, exercendo-a de forma mansa e pacífica, conforme reconhecido
pelo Municipalidade de Santana de Parnaíba.
Argumentam em favor da aplicação da Súmula
no 84 do C. STJ.
Sustentam que devem prevalecer os termos do
compromisso de compra e venda.
Contrarrazões às fls. 279/282.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro postos em
ação de inventário.
Por primeiro, vale destacar não ser pacífico, na
doutrina e na jurisprudência, a utilização dos embargos de terceiro para
defesa de interesses de proprietário ou possuidor de bem arrolado em
inventário em razão da natureza meramente declaratória deste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005811-67.2019.8.26.0127 -Voto no
4
inexistindo ato de constrição judicial previsto no art. 674 do Código de
Processo Civil.
No caso concreto, ainda que se admita referido
instrumento processual para a hipótese descrita nos autos, a
improcedência deve ser mantida.
Como bem destacado pelo Magistrado na
origem, o imóvel sub judice é objeto de litígio em outros processos.
Vale destacar que em ação de imissão na posse,
ajuizada pelos ora embargantes, o pedido foi julgado improcedente pois
foi demonstrado que terceiros exerciam a posse sobre o imóvel há mais
de 20 (vinte) anos.
Logo, sendo controvertida, tanto a posse como
a propriedade, a parte embargante não desincumbiu satisfatoriamente do
ônus que lhe era imposto pelo comando do art. 373, I do CPC, porém
nada impedindo que sejam discutidas em ação própria, por tais razões
não se aplicando no presente feito o teor da Súmula no 84 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Portanto, a r. sentença recorrida deve ser
mantida por seus próprios e mais estes fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005811-67.2019.8.26.0127 -Voto no
5
Majoro, em sede recursal (art. 85, §11 do
CPC), os honorários advocatícios fixados em favor do advogado dos
embargos para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), respeitada a
suspensão em razão da gratuidade da Justiça.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora